Tribunal: TJDFT
Processo: 0741661-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SERASAJUD. INCLUSÃO NOME DEVEDOR. CADASTRO INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, CPC. TEMA 1026, STJ. DEVER DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de dever do juiz de promover a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tema 1026 o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.
4. Não existindo dúvidas sobre a existência do direito ao crédito, necessário deferir o pedido de inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes, utilizando-se o sistema SERASAJUD.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1026.